Tribunal: TJSP
Processo: 1013689-07.2020.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Sergio Alfieri
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-28
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de cobrança de diferença de seguro obrigatório – DPVAT. Sentença de improcedência. Recurso do autor. Não conhecimento. Razões recursais dissociadas da fundamentação da sentença. Ausência de impugnação específica às razões de decidir. Violação ao Princípio da dialeticidade. Ofensa ao art. 1.010, II e III, CPC. Precedentes. Sentença mantida. Aplicabilidade do art. 252 do

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de cobrança de diferença de seguro obrigatório – DPVAT. Sentença de improcedência. Recurso do autor. Não conhecimento. Razões recursais dissociadas da fundamentação da sentença. Ausência de impugnação específica às razões de decidir. Violação ao Princípio da dialeticidade. Ofensa ao art. 1.010, II e III, CPC. Precedentes. Sentença mantida. Aplicabilidade do art. 252 do RITJSP. RECURSO NÃO CONHECIDO. Majorados honorários advocatícios (art. 85, § 11, do CPC), observando-se o disposto no art. 98, § 3o, do CPC.